Tribunal: TJES
Processo: 0001810-64.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001810-64.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE BATISTA CIRINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001810-64.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE BATISTA CIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, combinado com o art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão e 233 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a redução proporcional da pena-base, buscando afastar a valoração negativa das consequências do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: a legitimidade da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a alegação de fundamentação inidônea pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado de primeiro grau valorou negativamente as consequências do crime, devendo ser destacado, com base nas provas dos autos, o trauma psicológico duradouro relatado pelas vítimas, o qual extrapola os prejuízos inerentes ao tipo penal de roubo.
A fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa das consequências do crime quando baseada em elementos concretos, como o impacto psicológico significativo e duradouro sobre as vítimas (STJ; HC 898.053; Proc. 2024/0085395-1; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).
A análise completa da dosimetria demonstra que o magistrado respeitou os critérios constitucionais e legais, aplicando a pena de forma individualizada, proporcional e devidamente fundamentada, sem violação dos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.
O efeito devolutivo pleno da apelação autoriza o Tribunal a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, mantendo ou reduzindo a reprimenda com base em fundamentos diversos, desde que não haja
reformatio in pejus
(STJ, AgRg no RESP n. 1.955.048/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022).
O pedido defensivo de afastamento da valoração negativa das consequências do crime não se sustenta, tendo em vista os elementos concretos constantes nos autos que justificam tal consideração.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LV; STJ, Resp. 827031/PE; STJ, AgRg no RESP n. 1.955.048/PA; STJ, HC 898.053.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 898.053, Proc. 2024/0085395-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 19/11/2024; STJ, AgRg no RESP n. 1.955.048/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 2/5/2022; STJ, Resp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 29/6/2007.

Vitória, 12 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001810-64.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE BATISTA CIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaique Batista Cirino
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara
Criminal d
a

Comarca de
São Mateus (id. 11221788)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o réu pela prática do delito previsto no
artigo

15
7
,
§
2
º,

inciso
II
,

na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
acostadas
no id. 11221803
, a
defesa requer a redução proporcional da pena-base, a fim de afastar a valoração negativa das “consequências do crime” em face do apelante.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de
redução da pena-base.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

Da pena-base: A
culpabilidade

foi inerente ao tipo penal, não havendo elementos suficientes para acentuar a pena. O Réu possui
maus antecedentes, ante sua condenação nos autos de nº
0500624-24.2019.8.05.0256, execução de nº 2000089-21.2019.8.05.0256. Não foi possível aferir a sua

conduta social
. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos

dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias

não fogem a normalidade do tipo penal.
As consequências
do crime extrapolam o normal, considerando o prejuízo sofrido pelas vítimas. As
vítimas
não colaboraram para a prática do crime.

Nesse particular, a defesa postula o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, sob o fundamento de que tal circunstância judicial foi genericamente negativada.

Em tal contexto, saliento, primeiramente, que, “
c
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas
ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
[...]
"

(AGRG no RESP n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022). 2. Não configura reformatio in pejus a manutenção reprimenda imposta ao réu pelo Tribunal de origem, ainda que pautada em motivos diversos, porquanto não agravou a situação do apenado”
(STJ; AgRg-HC 857.822; Proc. 2023/0353631-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/10/2024).

Dito isso, verifico que, de fato, no caso em tela, as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista o trauma psicológico gerado nas vítimas,
não se confundindo com mero abalo passageiro,
consoante
devidamente relatado por elas em seus depoimentos judiciais, vejamos:

A vítima
FERNANDA FERREIRA SALUSTINO
, declarou em juízo que:

INDAGADA PELO MP
: que sua sogra e a Rosiane foram na sua casa, saíram da sua casa, estavam passando no local, não viu de onde os elementos surgiram, só viu eles chegando por trás e anunciando o roubo; que a depoente não escutou na hora, eles falando, porque seu ouvido tampou, de tão assustada que ficou; que chegaram, falaram que era um assalto, que era para ficarem quietas, para não gritarem e para passarem o celular e dinheiro se tivessem; que a sua sogra no momento estava com uma bolsinha e graças a Deus eles não viram a bolsinha, visto que o celular estava dentro da bolsinha, por isso que conseguiram pedir ajuda a polícia; que eram dos indivíduos; que o elemento só colocou a mão entre a jaqueta, parecendo que estava armado e as mandavam ficar quietas; que levaram o seu celular e o celular da sua companheira, os dois cartões que tinha, na capinha do seu celular tinha um cartão também; que tinha um copo Stunley também, era da depoente; que os policiais foram até as vítimas, pois falaram onde estavam, então eles chegaram com a viatura; que a depoente descreveu o rosto deles, porque a depoente viu o rosto deles, a sua companheira e a sua sogra não viram; que pegaram as características deles e foram atrás deles; que chegando no estabelecimento, pediram a câmera e viram a filmagem deles; que a sua companheira já tinha puxado no cartão dela e chegou a compra, então mostrou onde foi a compra; que pelo celular da sua sogra, ela conseguiu bloquear e já tinham feito a compra; que a sua companheira é a Rosiane; que viu a imagem do estabelecimento, os agentes perguntaram se era eles mesmo e a depoente confirmou que sim; que não sabe o nome dos elementos, mas o que estava usando o cartão era o que estava usando a mesma blusa quando o policial o prendeu, já tinha tirado a jaqueta e estava com a mesma blusa; que os dois rapazes que lhe abordaram apareciam nas imagens da loja, o moreno e um mais branco, o que foi preso, mas tinha um mais escuro, este evadiu; que chegou a ver pela foto o que foi preso; que reconheceu ele como um dos assaltantes; que o seu celular estava dentro da calça dele; que só o celular da depoente foi recuperado; que os cartões foram todos bloqueados; que não recuperou o copo; que quando comprou o copo foi $240,00;
que até hoje tem medo, anda olhando para todos os lados, qualquer pessoa é suspeita
.
DADA A OPORTUNIDADE A DEFESA
: nada perguntou.

A vítima
ROSIANE DO NASCIMENTO,
declarou em juízo que:

INDAGADA PELO MP
: que nesse tinha acabado de chegar de viagem e sua mãe foi na sua casa para irem jantar na casa da mesma; que no trajeto o acusado mais o outro roubou o celular da Fernanda e o da depoente, o qual era um XR, Iphone, só que não foi recuperado e um copo térmico; que pediram dinheiro a sua mãe, só que esta não estava com pertences, até estava, mas não pegou nada da sua mãe; que isso foi 20:00 horas; que estavam a pé; que chegaram a pé, por trás; que deu a entender que eles estavam armados, pois colocaram a mão por baixo do casaco; que não tiveram muita reação; que só um colocou a mão por baixo do casaco; que acreditou; que estava recém operada, não podia correr, não podia fazer nada; que no seu celular tinha um cartão atrás, na capinha; que fizeram duas compras no seu cartão; que o seu cartão tinha aproximação, então não precisava de senha; que logo depois, ligou para o banco, pediu bloqueio e a menina lhe falou que já tinham feito compras, uma às 20:16 e outras às 20:10; que uma compra foi na Pit Stop, compraram alguma coisa de bebida e outra na multi marcas, onde eles compraram bebidas e os policiais viram que eles roubaram um par de chinelo também; que compraram mais cerveja; que as compras foram em horário próximo ao roubo; que as lojas eram um pouco próximo do local do roubo; que os elementos foram muito rápidos, pelo horário; que ate então deduziram que os indivíduos voltaram a pé, mas se eles pegaram algum veículo na outra rua, não sabem; que acionaram a policia, pois não levaram o celular da sua mãe; que a policia demorou um pouco, mas foram; que falaram das compras para a polícia; que puxaram a câmera da multi marcas; que conseguiram prender um, o que estava com o celular da Fernanda quando foi preso; que viu a pessoa presa pelas fotos; que o elemento foi reconhecido; que não sabe dizer se o que foi preso, foi o que simulou estar armado; que só o celular da Fernanda foi recuperado; que o valor das compras deu $103,00; que ficou no prejuízo, mesmo mandando o boletim, a operadora não aceitou; que comprou o celular de segunda mão, pagou $2.500,00 e não recuperou; que não sabe dizer quanto tempo levou do momento do roubo até a prisão do acusado;
que depois do roubo ficaram bem assustado, qualquer coisa assustam, acham que é assalto
.
DADA A OPORTUNIDADE A DEFESA
: nada perguntou.

Portanto
,
no caso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a valoração negativa das consequências do delito foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstram o trauma psicológico da vítima, conforme jurisprudência desta Corte [...]”
(STJ; HC 898.053; Proc. 2024/0085395-1; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).

Portanto, as consequências do crime estão devidamente valoradas com base em
elementos concretos dos autos
e
fundamentadas com
apoio
na
jurisprudência pátria, não podendo se falar em fundamentaç
ão

in
idônea
,

de modo que o apelante não faz jus
à redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)